Tribunal: TJDFT
Processo: 0006998-68.2007.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0006998-68.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEDA MARIA ROMEIRO RIOJA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Vistos etc. Considerando o participado[1] pela autora, que aderira ao termo de adesão ao acordo coletivo homologado no ambiente da ADPF 165/DF, conforme a documentação colacionada[2] ao fólio processual, diga o réu, em 05 (cinco) dias, sobre o conteúdo do petitório e os documentos coligidos, porquanto repercutem no objeto da pretensão originalmente formulada e na resolução do recurso interposto pela poupadora, esclarecendo o encaminhamento conferido à proposição. Transcorrido o prazo assinalado, com ou sem manifestação do demandado, tornem os autos conclusos para o julgamento do apelo. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 77747706 (fl. 223). [2] Documentos de ID 77747707 (fls. 224/225).